Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO. PARÂMETROS DEFINIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. IPTU E DESPESAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A parte agravada ajuizou ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c reintegração de posse em desfavor dos agravantes, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: “a) decretar a resolução do contrato e deferir a reintegração de posse do imóvel, consolidando-a nas mãos da parte autora; b) condenar os réus a arcarem com as despesas de corretagem no valor de R$7.212,90, despesas de administração do contrato no valor de R$1.597,19, estande de vendas no valor de R$3.194,38, sinal no valor de R$2.684,66, fruição pelo uso do SHIS, QI 27, Conjunto 13, Casa 12, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.675-130 imóvel no percentual de 1,2% ao mês sobre o valor do contrato (calculado na forma da cláusula 8.1.2, devida desde a notificação (f. 42) até a desocupação do imóvel), taxa de condomínio no valor de R$1.712,84, bem como IPTU/TLP em valor de R$1.195,99; c) determinar a restituição aos requeridos de todas as parcelas por eles pagas (planilha de fls. 220-223), com exceção do sinal, acrescidas de correção monetária e dos juros pactuados no contrato, devendo operar-se a compensação dessa verba com os valores devidos à construtora autora (item b). Operada a compensação, o débito remanescente deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”.
2. A decisão ora agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual os executados, ora agravantes, alegaram o excesso de execução nos cálculos das despesas de corretagem, administração do contrato, stand de vendas e sinal de pagamento, como também no cálculo da multa por fruição, que deveria ser calculada sobre o valor do originário do contrato, e no cálculo das taxas condominiais e IPTU, por entender que há cobrança além do que foi estabelecido na sentença.
3. Percebe-se que a condenação dos réus a arcarem com despesas de corretagem, de administração do contrato, estande de vendas e sinal (item b) já define os valores atualizados na data da citação. Quanto à reparação por fruição do imóvel, a sentença é clara no sentido de que esta deverá ser calculada conforme a cláusula 8.1.1 do instrumento contratual, a qual prevê expressamente a utilização do valor atualizado do contrato, devendo ser considerada a data da citação, sob pena de dupla atualização. Infere-se que a restituição aos requeridos de todas as parcelas por eles pagas (item c), com exceção do sinal, devem ser acrescidas de correção monetária e dos juros pactuados no contrato até a data da citação. Após, “operada a compensação (entre item b e c), o débito remanescente deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. Verifica-se da leitura do dispositivo da sentença a determinação expressa sobre a forma de atualização do débito exequendo.
4. A execução de título judicial deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do art. 503 e do art. 509, § 4o, do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisum. Não se olvida que os juros de mora e a correção monetária, como consectários legais da condenação principal, ostentam natureza de ordem pública, e, assim, podem ser decididos de ofício pelo órgão jurisdicional. Ocorre que o título judicial previu a forma de cálculo e os consectários da condenação, os quais não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença.
5. Diante de tal quadro e em análise dos autos de origem, depreende-se que a planilha acostada pela parte exequente não reflete a exegese do comando sentencial no ponto. O próprio exequente afirma ter incluído encargos moratórios (com a inclusão de juros remuneratórios previstos em contrato) de forma diversa do comando sentencial, sob o argumento de ausência de previsão no título. Tal quadro denota a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o débito atualizado.
6. Se houve condenação à restituição das despesas com IPTU e condomínio, por se tratarem de parcelas sucessivas, a cobrança daquelas que se vencerem no curso do processo é uma decorrência própria do art. 323 do CPC.
7. Se os parâmetros para atualização do débito e a planilha apresentada pelo exequente destoam do comando judicial, imperiosa a reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, nos termos da fundamentação.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.